Tribunal: STF
Processo: ARE 1446806
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual deu parcial provimento à Apelação interposta pela defesa para o fim de reduzir a pena da recorrente para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 17, fls. 5-6):



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1°, I, DA LEI N.° 8.137/1990. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. DE OFÍCIO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 



    1. A prática do crime previsto no art. 1°, I a IV, da Lei n.° 8.137/1990, não depende de qualquer norma integrativa, bastando supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.° 24. 



    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal, confirmada por suas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva. Hipótese dos autos em que se verificam diversos registros pela prática de delitos de natureza tributária em momento anterior à consumação do tratado nestes autos, podendo ser considerados como contumácia delitiva. 



    3. A materialidade delitiva está comprovada por meio da Representação Fiscal para Fins Penais e dos documentos que a acompanham, sobretudo o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, o Auto de Infração, o Termo de início da ação fiscal, o Termo de Constatação da Ação Fiscal, bem como das Declarações de Ajuste Anual referentes aos anos-calendário 2002 e 2003. Os recibos de prestação de serviço assinados pela acusada foram considerados iniclôneos pela Receita Federal, não tendo a Defesa produzido prova documental ou testemunhal capaz de afastar ou enfraquecer o conjunto probatório carreado aos autos pela acusação. 



    4. Não houve insurgência quanto à autoria e ao elemento subjetivo, restando suficientemente demonstrados nos autos. 



    5. Dosimetria da pena. Somente um dos registros constantes dos autos pode ser aferido como mau antecedente, implicando a redução da pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição. Considerando que a conduta delitiva foi praticada de forma reiterada e tendo em vista a ocorrência de crimes de mesma espécie, além da semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução, revela-se imperioso o reconhecimento do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), mediante o aumento da pena em 1/6 (um sexto). 



    6. Mantida a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, "c", do Código Penal. 



    7. No que tange à pena de multa, constata-se que, por equívoco, o Juízo a quo deixou de explicitá-la. Em que pese tratar-se de mero erro material, sua correção de oficio nesta instância implicaria em reformatio in pejus, tendo em vista a ausência de recurso da acusação. Por tal razão, não houve condenação da acusação em dias-multa. 



    8. Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada foi corretamente substituída por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação pecuniária destinada a entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 01 (um) salário mínimo e meio, nos termos do artigo 45, § 1°, do CP, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do CP, cujos cumprimentos serão definidos pelo Juízo da Execução Penal, nada havendo a modificar. 



    9. Apelação provida em parte”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAOLA VALÉRIA CINO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX e LVII, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que no caso concreto foram utilizados antecedentes criminais em processos extintos para afastar o princípio da insignificância, em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Aduz, nessa linha, que À evidência, a menção às fls. 622/625 e 41 643v nas quais se encontra encartada a folha de antecedentes não faz jus ao seu conteúdo. De fato, das seis anotações nela lançadas, há apenas uma condenação. Todas as outras foram extintas sem o julgamento do mérito. Logo, não há que se falar em contumácia - vocábulo que representa "extrema obstinação" -, como fez crer o acórdão, máxime para utiliza-la como elemento apto a afastar a aplicação do principio da insignificância (Doc. 22, fl. 10).



    Afirma que a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido de que a existência de antecedentes criminais não importam em vedação à aplicação do princípio da insignificância. 



    No caso, entende que sendo o valor da sonegação efetuada pela recorrente inferior a R$ 20.000,00 (valor mínimo previsto na Portaria MF 130/2012 para o ajuizamento de execução fiscal), deve ser reconhecida a insignificância. 



    Por outro lado, defende a impossibilidade de se aplicar a Súmula Vinculante 24 a fatos ocorridos antes de sua edição, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade. Assim, entende que no caso concreto ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois considerando que os fatos imputados à recorrente se consumaram em 2002/2003 (art. 111, I, CP) 4 , quando foram prestadas informações falsas à autoridade fazendária, e que o recebimento da denúncia ocorreu em 08/06/2011 (fls. 109/110), sobrevindo ainda o trânsito em julgado para o Ministério Público Federal (Doc. 22, fl. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a matéria foi solucionada com fundamento na legislação infraconstitucional; e (b) incide o óbice da Súmula 636 do STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente contesta a inadmissão ao argumento de que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que se refere à inaplicabilidade do princípio da presunção de inocência, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 16, fl. 4):



    “É cediço que tanto no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, quanto no do Supremo Tribunal Federal, o entendimento é de que se deve aplicar o princípio da insignificância aos crimes federais contra a ordem tributária e ao de descaminho na hipótese de o débito tributário não ultrapassar a quantia de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Delineadas as premissas acima e adentrando ao caso concreto, verifica-se, de acordo com o Auto de Infração colacionado às fls. 09/11, que o valor suprimido e reduzido a titulo de imposto de renda está dentro dos critérios empregáveis para fins de reconhecimento do delito de bagatela na hipótese ora em julgamento. 



    Todavia, o critério objetivo não é o único requisito para o reconhecimento do crime de bagatela, havendo incompatibilidade do Principio da Insignificância com a hipótese de contumácia delitiva. 



    […]



    No mesmo sentido posicionou-se a Suprema Corte ao enfrentar pedido de aplicação do principio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária em casos de habitualidade delitiva, […]



    Portanto, na hipótese de conduta praticada em contexto de habitualidade delitiva, visualiza-se obstinação deliberada de oposição à convivência de acordo com as normas jurídicas. 



    A contumácia criminosa, a escolha do meio de vida criminoso, não pode importar em inexpressividade da lesão jurídica, nem em mínima ofensividade da conduta, ou mesmo ausência de periculosidade social e tampouco reduzido grau de reprovabilidade, mas exatamente o seu oposto, inviabilizando a aplicação do princípio em tela, o qual se restringe a condutas despidas de ofensividade mínima. 



    […]



    Na hipótese dos autos constam diversos registros criminais às fls. 622/626 e 643 e v., tendo a acusada praticado outros delitos de natureza tributária em momento anterior à consumação do tratado nestes autos (09.01.2010 - data da constituição definitiva do crédito tributário). Em que pese a rejeição da denúncia em alguns deles, bem como a extinção da punibilidade em outros, podem ser considerados para efeitos de reconhecimento da contumácia delitiva, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    Desta forma, a habitualidade delitiva constitui fator idôneo ao afastamento do princípio da insignificância, ainda que a conduta criminosa não supere o referencial de R$ 20.000,00 em matéria de crimes tributários federais, como ocorre no caso em debate”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (SEIS BARRAS DE CHOCOLATE AVALIADAS EM R$ 31,80). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR DROGAS: CONDUTA DE CONSIDERÁVEL OFENSIBILIDADE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º): PACIENTE REINCIDENTE. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 691-STF: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A prática reiterada de furtos para comprar drogas, independentemente do valor dos bens envolvidos, não pode, obviamente, ser tida como de mínima ofensividade, nem o comportamento do paciente pode ser considerado como de reduzido grau de reprovabilidade. Precedente: HC 101144/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 22/10/2010. 3. O princípio da insignificância não se aplica quando se trata de paciente reincidente, porquanto não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; HC 103359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ 6/8/2010; HC 100367, 1ªTurma, rel. Min. Luiz Fux, DJ de 8/9/2011; 4. O § 2º do artigo 155 do Código Penal (“§ 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” - grifei), ao admitir o reconhecimento do furto privilegiado a réu primário, traz ínsita a vedação do benefício a reincidentes. 5. In casu, em que pese o ínfimo valor dos bens furtados, a rejeição da tese da insignificância restou plenamente fundamentado pelo Juízo na existência de duas sentenças transitadas em julgado contra o paciente por crimes contra o patrimônio. 6. O paciente duplamente reincidente não tem direito ao privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, benefício reservado a réus primários. 7. Parecer do MPF pelo desprovimento do agravo regimental. 8. Agravo regimental desprovido” (HC 107733 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 8/3/2012).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 344, § 1º, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRÁTICA REITERADA DE DESCAMINHO. PRECEDENTES. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Existência de outros processos administrativos fiscais instaurados contra o Paciente em razão de práticas de descaminho. Elevado grau de reprovabilidade da conduta imputada evidenciado pela reiteração delitiva, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância no caso. 4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada” (HC 112597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 10/12/2012).



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CONSUMADO E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa, cautelosa e casuística. Devem estar presentes em cada caso, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. 2. A conduta reiterada do paciente não pode ser considerada como expressiva de mínima ofensividade. Seu comportamento também não pode ser tido como de reduzida reprovabilidade. Recurso não provido” (RHC 103552, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe. 25/6/2010).



    Por outro lado, no que se refere à alegação de irretroatividade da Súmula Vinculante 24, o Tribunal de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão recorrido, decidiu que (Doc. 20, fl. 7):



    “No que tange à alegação da defesa de que referida Súmula Vinculante somente se aplicaria aos crimes cometidos após sua vigência, vale destacar que o tema também já foi decidido pelos tribunais superiores e, inclusive, pela Suprema Corte, a qual se posicionou no sentido de que não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial, não havendo que se falar em retroatividade "in malam partem": 



    […]



    Nesse diapasão, nota-se que a constituição definitiva do crédito tributário debatido ao longo deste feito ocorreu em 09.01.2010 (fls. 179 e 181/182 do Apenso I), data esta que, a teor do posicionamento anteriormente exposto, deve figurar como termo inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva. 



    Como os fatos imputados foram executados antes do advento da Lei n.° 12.234, de 05 de maio de 2010, o regime jurídico aplicável em sede de prescrição da pretensão punitiva abarca o instituto da prescrição retroativa, então prevista no § 2° do art. 110 do Código Penal, segundo o qual esta poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. Importante ser dito que tal disposição somente teria incidência quando tivesse sobrevindo trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso (nos termos da redação original do § 10 do art. 110 do Código Penal), sendo este o caso dos autos. 



    Nesse contexto e tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação, deve ser considerada para fins prescricionais a pena em concreto de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (já descontado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 119 do Código Penal), cuja prescrição corresponde a 08 (oito) anos, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal. 



    Sendo assim, não se verifica o decurso de lapso superior entre a data dos fatos (09.01.2010) e o recebimento da denúncia (08.06.2011 - fls. 109/110), ou entre este marco e a publicação da sentença (10.03.2016 - fl. 763), tampouco até a presente data, subsistindo integralmente o direito estatal de punir”.



    Sobre a matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 24 apenas consolidou a jurisprudência dominante e reiterada no âmbito desta CORTE, não havendo que se falar, portanto, em retroatividade in malan partem. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Continuidade delitiva. Condenação. 3. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 4. Prescrição retroativa. 4.1. A tese ventilada no extraordinário não foi discutida no acórdão contestado. Incidência das súmulas 282 e 356. 4.2. Inocorrência de aplicação regressiva in malam partem da Súmula Vinculante 24. Consolidação da jurisprudência do STF que, há muito, tem entendido que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC n. 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897714 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 09/09/2015).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal não consumada. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário, que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Inteligência da Súmula Vinculante nº 24/STF. Precedentes. Tese de que a observância da súmula vinculante em questão importaria, no caso concreto, interpretação judicial mais gravosa da lei de regência. Não ocorrência. Verbete que representa tão somente a consolidação da jurisprudência da Corte a respeito do tema. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 1. Não prospera a tese do recorrente de que a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 24, no caso concreto, importaria interpretação judicial mais gravosa da lei de regência. A Súmula Vinculante em questão é mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que “a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição” (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). 2. Pretensão de afastar o consolidado entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal para fazer prevalecer a consumação da prescrição, que, à luz do entendimento suso mencionado, não se efetivou, pois, entre os marcos interruptivos (CP, art. 117) verificados, não transcorreu prazo superior a oito (8) anos, lapso temporal necessário a sua consumação (CP, art. 109, inciso IV), considerando-se a pena concretamente aplicada. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 122774, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe. 11/06/2015)”.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente